Tribunal: TJDFT
Processo: 0701489-59.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701489-59.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA NATALIA PEREIRA DA MOTA, PRISCYLLA NUNES MARTINS, HELDER DE LIMA MACEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE DESPACHO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor dos agravantes. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.